Tribunal: STF
Processo: HC 193318
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus.



    Pede-se o provimento do agravo para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, seja em razão da inexistência de razões suficientes para a decretação da medida, seja por força do excesso de prazo



    É o relatório. Decido.



    O agravante informou que foi absolvido da acusação de homicídio e, em razão da decisão do Júri, a Magistrada expediu o alvará de soltura. 



    Ante o exposto, com fulcro no artigo 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o presente recurso.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente